Tribunal: TJES
Processo: 5003423-78.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003423-78.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO DE PAULA NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5003423-78.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO DE PAULA NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriano de Paula Neto

em razão de ato
tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta o impetrante, em síntese, a
ausência dos requisitos para a custódia cautelar
e a
possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas do cárcere ao paciente
,
condenado

em primeiro grau pela prática do crime previsto no artigo
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional,
assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

De acordo com a denúncia, em 22 de julho de 2011, por volta de 22h, em Linhares/ES, o paciente e seu pai, em comunhão de desígnios e ação, com
animus necandi
desferiram vários golpes de arma branca (faca) contra a vítima Marcelo Ribeiro Coutinho, causando-lhe as lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

Assinalo, inicialmente que, nada obstante a precariedade de documentos trazidos à impetração, em consulta aos sistemas informatizados de gerenciamento de processos deste Tribunal,
estão presentes no caso concreto, os requisitos para a custódia cautelar
, em especial a
garantia da ordem pública
, em razão do fundado receio de
reiteração delitiva
.

Como anotado pelo juízo de primeiro grau, o paciente possui condenação nos autos n. 0043194-96.2011.8.08.0024, pela prática do crime tipificado no artigo
155, §4º, inciso I, do Código Penal
, cometido em 18/12/2011; possui condenação nos autos n. 0045178-47.2011.8.08.0024, pela prática do crime tipificado no artigo
155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal
, e responde a expediente de
medidas protetivas de urgência
nos autos de n. 0009823-83.2022.8.08.0048, sob imputação do crime de estupro de vulnerável.

Constato, portanto, que o juízo de primeiro grau levou em consideração as peculiaridades do caso concreto, a torná-lo singular, e decretou a cautela extrema para por a salvo a ordem pública.
Inviável, pois, a revogação da custódia cautelar.

As alegações trazidas pelo impetrante, no sentido de que as ações penais pelas quais o paciente foi condenado são antigas e que a medida protetiva pela qual ele responde é relacionada a desentendimentos com a irmã
não são capazes de infirmar a convicção adotada pelo juízo de primeiro grau
. Nesse sentido:

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.)

Incabível, nestes termos, a imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Se mesmo após cometer o crime de homicídio o apelante restou condenado por outros dois crimes e, ainda responde atualmente a procedimento de medida protetiva, resta configurado o receio de que solto, ele voltará a delinquir.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.